Tribunal: TJMT
Processo: 1045609-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045609-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), EDILAINE SOUZA GUIMARAES - CPF: 026.749.221-92 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONSTRIÇÃO JUDICIAL.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
,
rejeitou a impugnação a penhora.

II. Questão em discussão

A questão jurídica central consiste em saber se uma operadora de plano de saúde pode se exonerar das obrigações de custeio diretamente mediante oferta de reembolso, quando inexistente prestador credenciado apto a realizar o procedimento na localidade dos beneficiários.

III. Razões de decidir

Em se tratando de ausência de profissionais credenciados aptos a realização do procedimento, a operadora não pode se eximir do custeio, nem transferir para a parte contratante o ônus financeiro inicial da contratação particular. A ausência de prestador credenciado apto à realização do procedimento obriga a operadora de plano de saúde a garantir o atendimento, inclusive por meio de discussão não credenciado, assumindo integralmente o custeio. Some-se a isso o fato de que a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, sendo presumida sua hipossuficiência para suportar adiantamentos financeiros expressivos, o que, por si só, torna inócua uma alternativa de reembolso. A opção de custeio direto é imperativa e se funda, inclusive, na Resolução Normativa no 566/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “legítimo o bloqueio de valores para custeio direto de tratamento médico fora da rede credenciada, diante do descumprimento de decisão judicial que impõe obrigações de fazer à operadora de saúde.

A opção de custeio direto é imperativa e se funda, inclusive, na Resolução Normativa no 566/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Bradesco Saúde S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer movida por
Edilaine Souza Guimarães
, rejeitou a impugnação a penhora.

Inconformado, alega o agravante, em síntese, que cumpriu integralmente a decisão judicial, tendo autorizado o procedimento cirúrgico mediante fornecimento de senha (JL3YG72), além de oferecer reembolso integral diante da ausência de profissionais credenciados na especialidade exigida.

Sustenta que a decisão agravada extrapolou os limites da decisão liminar original, ao impor obrigações de pagamento direto sem vedar o uso do reembolso, prática permitida contratualmente e regulada pelos órgãos competentes.

Prossegue alegando que a parte agravada não abordou o procedimento adequado para solicitação de reembolso, tampouco apresentou documentos relevantes nos próprios canais, tentando indevidamente converter sua inércia em argumento de descumprimento. Argumenta que a medida de bloqueio judicial configura enriquecimento indevido da parte agravada e afronta ao dever de boa-fé objetiva, conforme entendimento jurisprudencial do STJ no REsp 758.518/PR.

Defende que há perigo de dano grave e de difícil reparação caso os valores sejam levantados indevidamente, razão pela qual postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, do CPC

Postula, a obtenção do agravo com concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento integral do recurso, para desconstituir a medida constritiva e determinar a restituição dos valores bloqueados.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 337233387).

Comunicação entre instâncias. (id. 337733355).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 336677865).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer proposta por Edilaine Souza Guimarães, objetivando o custeio, por parte da operadora de plano de saúde, das cirurgias reparadoras pós-bariátricas, bem como os serviços hospitalares e demais despesas correlatas ao tratamento prescrito à parte autora.

Deferida, inicialmente, tutela provisória de urgência (id. 197436753 – autos de origem), com determinação para que a requerida arcasse integralmente com os custos do tratamento cirúrgico, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos exatos do relatório médico constante dos autos. A medida liminar foi posteriormente confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 1022217-66.2025.8.11.0000.

Diante do alegado descumprimento reiterado da ordem judicial, a parte autora requereu a adoção de medidas coercitivas, resultando na decisão de id. 208646424 – autos de origem, pela qual o juízo a quo, solicitando a ineficácia das estratégias anteriores de cumprimento voluntário, deferiu a constrição de investimentos financeiros da Requerida, via sistema SISBAJUD, no montante de R$ 258.380,00.

A constrição foi efetivada. Em seguida, sobreveio Impugnação à Penhora pela parte requerida (id. 214570180 – autos de origem), aduzindo que teria dado cumprimento à ordem liminar fornecida mediante senha de atendimento (no JL3YG72), além de disponibilizar reembolso integral dos honorários médicos, diante da inexistência de credenciado profissional na especialidade necessária. Alegou, ainda, que a parte autora não teria seguido o procedimento administrativo devido, não podendo a operadora ser penalizada por tal inércia.

O douto magistrado
a quo
, rejeitou a impugnação a penhora.

Inconformado, alega o agravante, em síntese, que cumpriu integralmente a decisão judicial, tendo autorizado o procedimento cirúrgico mediante fornecimento de senha (JL3YG72), além de oferecer reembolso integral diante da ausência de profissionais credenciados na especialidade exigida no estado de Mato Grosso.

Sustenta que a decisão agravada extrapolou os limites da decisão liminar original, ao impor obrigações de pagamento direto sem vedar o uso do reembolso, prática permitida contratualmente e regulada pelos órgãos competentes.

Prossegue alegando que a parte agravada não abordou o procedimento adequado para solicitação de reembolso, tampouco apresentou documentos relevantes nos próprios canais, tentando indevidamente converter sua inércia em argumento de descumprimento. Argumenta que a medida de bloqueio judicial configura enriquecimento indevido da parte agravada e afronta ao dever de boa-fé objetiva, conforme entendimento jurisprudencial do STJ no REsp 758.518/PR.

Defende que há perigo de dano grave e de difícil reparação caso os valores sejam levantados indevidamente, razão pela qual postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, do CPC

Postula, a obtenção do agravo com concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento integral do recurso, para desconstituir a medida constritiva e determinar a restituição dos valores bloqueados.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

In casu,
a questão jurídica central consiste em saber se uma operadora de plano de saúde pode se exonerar das obrigações de custeio diretamente mediante oferta de reembolso, quando inexistente prestador credenciado apto a realizar o procedimento na localidade dos beneficiários.

Em suas razões, sustenta o agravante que não teria descumprido a decisão liminar, uma vez que autorizou o procedimento cirúrgico mediante fornecimento da senha de atendimento e ofereceu o reembolso integral das despesas, justificando a ausência de profissionais credenciados habilitados à realização do procedimento no Estado de Mato Grosso.

Todavia, entendo que não assiste razão ao agravante. Explico.

A decisão de primeiro grau é absolutamente clara ao importar à operadora de saúde o custeio direto das cirurgias reparadoras pós-bariátricas e dos serviços correlatos, nos termos exatos do relatório médico acostado aos autos, sem previsão de substituição por reembolso ou qualquer outro meio alternativo de cumprimento.

Não se trata, portanto, de liberalidade conferida à parte exigida para escolher a forma de cumprimento das obrigações. A opção de custeio direto é imperativa e se funda, inclusive, na Resolução Normativa no 566/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cujo artigo 16 assim dispõe: “
Na ausência de prestador integrante da rede assistencial no local da demanda, a operadora deverá garantir, a despesas próprias, o atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, mediante pagamento direto ao prestador, sem prejuízo da possibilidade de ressarcimento posterior entre operadora e usuário, nos casos legalmente previstos.”

Em se tratando de ausência de profissionais credenciados aptos a realização do procedimento, a operadora não pode se eximir do custeio, nem transferir para a parte contratante o ônus financeiro inicial da contratação particular.

A ausência de prestador credenciado apto à realização do procedimento obriga a operadora de plano de saúde a garantir o atendimento, inclusive por meio de discussão não credenciado, assumindo integralmente o custeio.

Além disso, o Tema 1.069 do STJ, fixado em sede de recurso repetitivo, assegura que:
“É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.”

No caso sub-exame, restou comprovada nos autos o descumprimento das obrigações judiciais, na medida em que a simples emissão de senha de atendimento e a disponibilização de reembolso futuro, ainda que integral, não substitua o adimplemento nos moldes expressamente definidos pela decisão judicial.

Some-se a isso o fato de que a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, sendo presumida sua hipossuficiência para suportar adiantamentos financeiros expressivos, o que, por si só, torna inócua uma alternativa de reembolso.

Não se vê, além disso, qualquer demonstração concreta de abuso ou desvio de propósito na conduta da parte agravada, sendo incabível presumir má-fé ou tentativa de enriquecimento ilícito, como alegação do recorrente.

A constrição via SISBAJUD, portanto, mostra-se legítima, proporcional e adequada, nos termos do artigo 139, IV, do CPC, como meio de garantir a efetividade da tutela jurisdicional concedida.

Ademais, cumpre ressaltar que a operadora agravante não logrou êxito em comprovar, de forma minimamente idônea, o cumprimento eficaz da tutela provisória deferida. Não há nos autos qualquer demonstração concreta do alegado envio de telegrama à parte autora, tampouco prova documental de que os tratamentos impostos pela decisão liminar tenham sido disponibilizados de maneira eficaz, tempestiva e apta a garantir o resultado prático equivalente ao adimplemento das obrigações judiciais.

A mera alegação de autorização genérica ou de suposta oferta de reembolso, desacompanhada de prova robusta e verificável, não se presta a caracterizar o cumprimento da ordem judicial, especialmente quando um liminar determinou, de forma expressa, o custeio integral do tratamento nos termos exatos do relatório médico. Assim, ausente qualquer comprovação objetiva de adimplemento, fica evidente que o agravante não efetuou, de forma alguma, o cumprimento dos termos da decisão liminar, legitimando, por conseguinte, a adoção das medidas coercitivas introduzidas pelo juízo de origem.

Além disso, a autoridade desta Corte é firme no sentido da legitimidade do bloqueio judicial de valores como medida coercitiva diante do descumprimento de decisão judicial que impõe obrigações de fazer, especialmente em casos de fornecimento de tratamento de saúde. Com efeito, o bloqueio judicial de valores é legítimo como medida coercitiva diante do descumprimento da tutela específica que determina o custeio de tratamento de saúde.

No mesmo sentido, os dispositivos do Código de Processo Civil autorizam, para a tutela específica das obrigações de fazer, medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, conforme previsão expressa do art. 536, §1o, in
verbis
:

“Para efetivação da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a exigência, determinar as medidas de fiscalização, tais como a imposição de multa, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva..”

De se ver, ademais, que o bloqueio não foi arbitrário ou desproporcional, mas limitado ao exato montante necessário, o que revela observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE
– OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE BENS – AUSENTE COMPROVAÇÃO A ENSEJAR A DISPENSA DA PENHORA ON-LINE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observada a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC, e inexistindo comprovação de que o bloqueio on-line poderá comprometer as condições de mantença e sobrevivência da executada, impõe-se a confirmação da decisão que deferiu o encaminhamento da pesquisa via sistema Sisbajud.”
(TJMT, RAI 1020930-73.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.02.2023 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Interposição contra decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e, com isso, determinou o prosseguimento de referido, bem como o bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud/Sisbajud. Cumprimento provisório de sentença. Possibilidade, ainda que ausente trânsito em julgado da sentença condenatória executada.
Recursos especial e extraordinário que, regra geral, não são dotados de efeito suspensivo . Caso em que não demonstrado nos autos tenham sido referidos recursos recebidos com excepcional efeito suspensivo.
Possibilidade do prosseguimento do cumprimento provisório que se faz de rigor. Ausência de cumprimento voluntário da obrigação. Possibilidade de atos constritivos como o bloqueio de valores via Bacenjud/Sisbajud
. Ausência de demonstração robusta e convincente de impossibilidade de constrição. Prosseguimento do cumprimento provisório de sentença que se faz de rigor. Decisão mantida.”
(TJSP, RAI 22275107220208260000 SP 2227510-72.2020.8.26. 0000, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mario A. Silveira, j. 07.10.2020 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Nos termos do art. 520 do CPC, o cumprimento provisório será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo – Penhora "online" – Repetição programada de bloqueios em conta bancária – Cabimento – Penhora na modalidade "teimosinha" – Princípio da atipicidade das formas executivas – Art. 139, IV, do CPC – Precedentes desta Corte – Negado provimento.”
(TJSP, RAI 20195608820238260000 SP 2019560-88.2023.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 09.03.2023).

Com efeito, o magistrado
a quo
deixou consignado,
verbis
:

“Inicialmente, verifico que a tutela de urgência deferida nos autos determinou expressamente que a requerida autorizasse a continuidade do tratamento de obesidade da autora, "realizando o custeamento das cirurgias reparadoras, serviços hospitalares, materiais necessários, drenagem e fisioterapia nos exatos termos do relatório médico" (ID 197436753).

Conforme se depreende dos autos, a requerida limitou-se a disponibilizar senha de atendimento e oferecer reembolso integral dos honorários médicos, sob a justificativa de que não possui médicos credenciados para realizar os procedimentos, apenas hospitais.

Ocorre que, a simples disponibilização de senha e oferta de reembolso não configura o efetivo cumprimento da ordem judicial, que determinava o custeio direto dos procedimentos. A decisão não facultou à requerida a escolha da forma de cumprimento, mas sim determinou expressamente o custeamento das cirurgias reparadoras nos exatos termos do relatório médico.

Ademais, conforme dispõe a Resolução Normativa 566/2022 da ANS, na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial, a operadora deverá garantir o atendimento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município, mediante pagamento direto ao prestador do serviço ou do procedimento.

Ressalto ainda que o Tema 1069 do STJ, fixado em sede de recurso repetitivo, estabeleceu que "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida".

Nesse contexto, considerando o descumprimento da tutela de urgência pela requerida, a gravidade dos problemas de saúde relatados pela autora e a urgência na realização dos procedimentos, conforme atestado pelo médico assistente, entendo cabível o bloqueio de valores via SISBAJUD como medida necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;".

Quanto ao valor a ser bloqueado, a autora apresentou orçamentos atualizados, totalizando R$ 258.380,00 (duzentos e cinquenta e oito mil e trezentos e oitenta reais), correspondentes aos honorários médicos do cirurgião plástico (R$ 220.100,00), centro hospitalar (R$ 23.450,00) e médico anestesista (R$ 14.830,00), referentes à primeira etapa cirúrgica (ID 208079089).

Os orçamentos foram devidamente assinados pelos respectivos prestadores de serviços e especificam detalhadamente os procedimentos a serem realizados, em conformidade com o relatório médico que embasou a concessão da tutela de urgência.”
(id. 208646424 – autos de origem).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026